Tribunal: TJDFT
Processo: 0724603-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTITUTO DA SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. APENADO CONDENADO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CRIME HEDIONDO). ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI No. 14.843/2024. LIMITAÇÃO AO USUFRUTO DA BENESSE. INOVATIO LEGIS IN PEJUS. NORMA DE NATUREZA PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DIREITO FUNDAMENTAL DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A nova alteração normativa promovida pela Lei no. 14.836, de 2024, com vigência a partir de 11/04/2024, ampliou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.
2. Considerando que o Direito Penal se orienta pelos princípios fundamentais da legalidade e da anterioridade, e, outrossim, que a legislação sobre execução penal deve atender aos direitos fundamentais do sentenciado – dentre os quais a individualização da pena –, tem-se que as normas que disciplinam o instituto da saída temporária possuem natureza eminentemente penal, o que impede a retroatividade da lei mais gravosa e impõe a ultratividade e retroatividade da lei mais benéfica.
3. Como as normas que informam a aplicação do benefício da saída temporária possuem natureza penal, as alterações promovidas pela Lei n°.14.843/2024 não podem alcançar o apenado que cumpre pena por crime hediondo cometido anteriormente à sua vigência, tendo em vista a irretroatividade da lex gravior.
4. Agravo conhecido e não provido.